Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740496-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JUSTINO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal ao agravo de instrumento, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado. Em sendo assim, intime-se o agravante para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica o agravante desde já intimado, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora